Tribunal: TJES
Processo: 0029784-88.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029784-88.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVISON VITOR DOS REIS GONÇALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0029784-88.2018.8.08.0035

APELANTE: DAVISON VITOR DOS REIS GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
DAVISON VITOR DOS REIS GONÇALVES
foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, do CP
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

O primeiro ponto de irresignação recursal cinge-se ao
reconhecimento fotográfico realizado
.

Para a defesa, "
O reconhecimento em esfera policial, como dito, se deu por meio fotográfico, sendo imperioso, sobre o tema, trazermos à colação o brilhante Voto do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, proferido nos autos do HC 598.886/SC, DJE 18.12.2020
".

Diz o precedente mencionado que:

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas
as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo
Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Porém, entendo que
não há qualquer mácula a ser sanada
.

Isso porque o procedimento de reconhecimento de pessoas (artigo 226 do CPP) na fase policial
não foi o único utilizado para a condenação
, já que existem outras provas, especialmente o depoimento da vítima e demais circunstâncias do caso concreto (conforme se verá a seguir), que respaldam a tese acusatória.

A propósito, sobre o tema:

Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. [...] 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos [...] foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que
o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Passo, então, ao exame do pedido de absolvição.

Narra a peça acusatória que:

no dia 17 de agosto de 2018, por volta das 17h25min, na Rua Augusto dos Anjos, no Bairro Planalto, município de Vila Velha/ES, próximo a Fábrica de Cachaça, o ora denunciado DAVISON VITOR DOS REIS GONÇALVES, consciente, voluntariamente e em unidade de designíos com outro elemento não identificado, subtraíram para si,
mediante grave ameaça, o aparelho de telefonia celular marca
Motorola, modelo Moto G4 plus dual-chip 32gb, de propriedade da
vítima Margareth Coelho Almeida. Narram os autos que nas condições de data, local e horário supracitados, a vítima caminhava em direção a sua residência, ocasião em que fora interceptada por uma motocicleta azul, tendo o denunciado, que se encontrava na garupa da mesma, saltado do automóvel, se dirigido a esta e, passado a proferir os seguintes dizeres: "Me passa tudo, senão eu te do um tiro". Por conseguinte, não atendendo a exigência e ameaça do denunciado, este avançou contra a vítima, arrebatando seu aparelho de telefonia, para, em ato contínuo, se deslocar em direção ao comparsa e motocicleta que lhe aguardavam, fugindo em seguida. Todavia, decorrido lapso temporal após a ocorrência dos fatos acima, narrados, após a realização de investigação, o aparelho de telefonia celular objeto de roubo fora localizado mediante rastreamento na posse do denunciado. Inquirida, em sede policial acerca dos fatos, a vítima descreveu com detalhes a dinâmica do fato criminoso, bem como afirmou reconhecer sem sombras de dúvidas o denunciado como o autor do crime(...)”.

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada por meio do auto de apreensão. Já a
autoria
pode ser vislumbrada por meio das provas testemunhais produzidas. Vejamos.

A vítima Margareth Coelho Almeida, em juízo,
confirmou que o apelante foi o autor do ato criminoso
, bem como detalhou
com pormenores
toda a forma em que o crime ocorreu, dizendo ter visualizado claramente o rosto do apelante, bem descrevendo sua atuação no ilícito.

Não se pode olvidar, ainda, que o aparelho subtraído foi encontrado
na posse do réu
, o que reforça a tese acusatória.

Ao contrário do que alega a defesa,
constitui, sim, ônus do acusado
fazer prova do que alega, ou seja, de que a aquisição do aparelho se teria se dado de maneira lícita, ônus este do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP).

Além disso, conforme fundamentado em sentença, "
há de se consignar, outrossim, que o celular subtraído foi apreendido em posse direta do acusado, sendo subtraído da vítima em 17 de agosto de 2018,..já no dia 18 de agosto de 2018,
foi inserido no mesmo ip pertencente a Maria das Graças dos Reis Gonçalves, genitora do Acusado (fls. 10/12)
".

Logo,
correta a sentença condenatória
, haja vista a declaração expressa da vítima, o fato de o réu ter sido encontrado na posse do bem em curto período após o cometimento do crime, bem como em razão de o "chip" inserido no aparelho pertencer à sua genitora.

Por fim, quanto à penalidade, destaco que não há qualquer revisão a ser realizada, tendo o magistrado aplicado os parâmetros legais todos no mínimo.

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O procedimento de reconhecimento de pessoas (artigo 226 do CPP) na fase policial não foi o único utilizado para a condenação, já que existem outras provas, especialmente o depoimento de testemunhas que respaldam a tese acusatória. Inexiste nulidade a ser reconhecida. 2. Correta a sentença condenatória, haja vista a declaração expressa da vítima, o fato de o réu ter sido encontrado na posse do bem em curto período após o cometimento do crime, bem como em razão de o "chip" inserido no aparelho pertencer à sua genitora. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.